Tribunal: TJSP
Processo: 2155718-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva - Crime grave, equiparado a hediondo – Necessidade da segregação para

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva - Crime grave, equiparado a hediondo – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
2. Execução do crime, a indicar periculosidade que se traduz em ato suscetível de prejuízo ao meio social e à própria credibilidade da justiça, a exigir a manutenção da segregação cautelar.
3.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da prisão provisória.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.